Tribunal: TJDFT
Processo: 0738164-41.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. DESPESAS DESDE A INTERNAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para confirmar o pedido antecipatório e imprimir ao ente demandado a obrigação de internar a parte autora em leito de UTI adulto.
2. O recorrente alega, em síntese, que, em razão das dificuldades financeiras da família em custear o tratamento médico e hospitalar da rede privada, o Hospital particular em que estava internado diligenciou no sentido de tentar transferi-lo para os hospitais da rede pública, mas não obteve êxito inicialmente. Argumenta que não conseguiu ser inserido na lista da Central de Regulação, por não estar internado em Hospital Particular e que só buscou atendimento na rede privada devido ao precário atendimento na rede pública e por acreditar que o problema clínico seria resolvido apenas com consulta clínica e indicação de medicamentos simples. Contrarrazões apresentadas.
3. A princípio, cabe ressaltar que o direito à saúde, inserto nos arts. 6o e 196 da CF e nos arts. 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais.
4. No entanto, na hipótese em questão, o paciente, em momento algum, antes de sua internação em Hospital Particular, procurou o Serviço de Saúde da Rede Pública, de modo que o recorrido não pode ser condenado a custear uma despesa a qual ele não foi nem consultado. O paciente foi ao Hospital Particular e precisou de internação. O Juízo Fazendário deferiu a inclusão do nome do paciente em lista para leito de UTI. A Central de Regulação foi intimada e incluiu o nome da paciente, sendo que na mesma data, em 17/07/2021, foi admitido no Hospital Regional do Guará - HRGU/SRSCS e no dia 18/07/2021, às 17h43min, o paciente foi direcionado para leito de UTI no Hospital Regional de Santa Maria - HRSM/IGESDF (ID 31086397).
5. Não há demonstração no processo de que houve recusa de atendimento do paciente na rede pública, o que evidencia a escolha do dele por internação em hospital particular e não a omissão do poder público. Raciocínio diverso significaria dizer que o cidadão pode escolher o atendimento particular que lhe aprouver, às custas dos entes federados, e evitar eventuais filas nos hospitais públicos, o que vai na contramão do interesse público.
6. Conforme o conjunto probatório dos autos, a solicitação de internação do autor ocorreu apenas no dia 17/07/2021 (ID 31086383) e no mesmo dia foi deferido o pedido de antecipação de tutela para que o réu promovesse a internação do requerente em leito de enfermaria de hospital público ou particular com suporte que atenda às suas necessidades e a consequente admissão do paciente no Hospital Regional do Guará.
7. Dessa forma, a pretensão de condenação do Distrito Federal a custear os gastos em hospital particular não deve prosperar, uma vez que houve a devida transferência a hospital público a partir da intimação do réu.
8. No mesmo sentido aqui exposto: (Acórdão 1391702, 07180897820218070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no PJe: 17/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.